Tribunal: TJES
Processo: 5021090-68.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021090-68.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO - ES GAS e outros
RECORRIDO: 3 IRMAOS RESTAURANTE LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5021090-68.2024.8.08.0024

ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: QUEST TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA e COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO – ES GÁS.

RECORRIDO
: 3 IRMÃOS RESTAURANTE LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LUCROS CESSANTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em síntese, o autor, que explora a atividade de restaurante na modalidade
self-service
, ajuizou ação alegando ser cliente exclusivo da primeira ré, COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS. Narra que, em 08/04/2024, foi informado que a tubulação de fornecimento fora afetada por uma escavação, o que resultaria na interrupção do serviço em toda a região. Em consequência, o estabelecimento não pôde funcionar no dia 09/04/2024, razão pela qual pleiteou a condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente o pedido para condenar solidariamente as partes requeridas ao pagamento de lucros cessantes, indeferindo, contudo, a pretensão de danos morais. As rés, ora recorrentes, interpuseram recurso inominado visando à reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pelas rés consiste nos seguintes pontos: (i) ausência de relação de consumo; e (ii) responsabilidade de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme faculta o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Sobre as teses recursais, inicialmente, cumpre afastar a tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Embora a parte autora seja pessoa jurídica, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da teoria finalista mitigada, reconhece a vulnerabilidade de empresas que adquirem produtos ou serviços como destinatárias finais fáticas, ainda que para o incremento de sua atividade profissional. No caso, o fornecimento de gás é insumo essencial e indissociável da própria atividade do restaurante, que, perante a concessionária de serviço público, se apresenta em clara posição de vulnerabilidade técnica e econômica, configurando-se, portanto, a relação de consumo.

6. Uma vez estabelecida a relação consumerista, a responsabilidade das fornecedoras é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento e nos termos do art. 14 do CDC. Isso significa que o dever de indenizar independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade, elementos inequivocamente presentes nos autos. A alegação de excludente de responsabilidade por culpa de terceiro, no caso, a empresa responsável pela escavação, não tem o condão de elidir a responsabilidade das recorrentes. Tal evento qualifica-se como fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade de distribuição de gás por meio de tubulações subterrâneas. Perante o consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente, sendo inoponíveis as causas de rompimento do nexo causal que digam respeito ao risco da atividade. A solidariedade, aliás, é preceito fundamental do microssistema consumerista, conforme dispõe o parágrafo único do art. 7º e o § 1º do art. 25 do CDC, resguardado o eventual direito de regresso entre os fornecedores.

7. Assim, comprovado o dano material (lucros cessantes), decorrente da paralisação da atividade comercial da parte recorrida, e firmada a responsabilidade objetiva e solidária das recorrentes com base na legislação consumerista, a manutenção da condenação imposta na sentença é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal, condenam-se as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)